Tribunal: TJMT
Processo: 1031418-66.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031418-66.2019.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: GILSON DIAS DE MOURA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora